Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-04134
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/4134

Acusado:
Caio Albino de Souza

Ementa:
Não elaboração das demonstrações financeiras dos exercícios sociais
findos em 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 – não
manutenção da escrituração contábil – não divulgação das contas
demonstrativas mensais relativas ao processo de recuperação judicial
– não convocação e não realização das assembleias gerais ordinárias
relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2012, 31.12.2013 e
31.12.2014. Proibição temporária.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fundamento no art. 11, III, combinado com o art. 11,
§2o, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, e, considerando
a reincidência das infrações cometidas pelo acusado, bem como o seu
histórico de condenações em diversos processos administrativos
sancionadores julgados por esta Comissão, decidiu:

1.
APLICAR ao acusados Caio Albino de Souza a penalidade de
proibição temporária, pelo prazo de quatro anos, para o
exercício do cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal, de
companhia aberta, por infração ao disposto nos artigos 132,
combinado com o 144, caput, e 176 da Lei no 6.404/76; 21, incisos
IV e V, e 37, combinado com os artigos13 e 45, todos da Instrução
CVM no 480/09;

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Pablo Renteria, e o Presidente
da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/4134

Acusado:
Caio Albino de Souza

Assunto:
Apurar a responsabilidade do acusado, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Cerâmica Chiarelli S.A. – em
recuperação judicial, por infração ao art. 176 da Lei 6.404/76; art.
37, I, c/c os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM no 480/09;
art. 21, IV e V, c/c os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM no
480/99; e artigo 132, c/c o 144, caput, da Lei 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

RELATÓRIO

I -
Objeto

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de
Caio Albino de Souza (“Caio Albino” ou “Acusado”), na qualidade de diretor de
relações com investidores (“DRI”) da Cerâmica Chiarelli S.A. – Em Recuperação
Judicial (“Chiarelli” ou “Companhia”), com a finalidade de apurar sua
responsabilidade pelo descumprimento do (i) art. 176 da Lei no 6.404/76; (ii) art.
37, I, c/c os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM no 480/09; (iii) art. 21, IV e
V, c/c os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM no 480/99; e (iv) art. 132, c/c o
144, caput, da Lei no 6.404/76.

II -
Origem

2.
O presente PAS originou-se do Processo CVM no RJ2015/12407, instaurado
em 24.11.2015, o qual teve como objetivo suspender de ofício o registro da
Chiarelli, nos termos do art. 52 da Instrução CVM no 480/091, por conta do descumprimento
de suas obrigações periódicas por um período superior a 12 meses (fl. 03).

III - Fatos

Suspensão do registro

3.
Segundo a SEP, a Companhia deixou de enviar, até a data de suspensão do
seu registro, diversos documentos periódicos previstos no art. 21 da Instrução CVM
no 480/09; não elaborou as Demonstrações Financeiras (“DFs”) referentes aos
exercícios sociais de 2011, 2012, 2013 e 2014; e não teria convocado ou realizado as
assembleias gerais ordinárias (“AGOs”) relativas aos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014.

4.
Por se encontrar em recuperação judicial, também seria sua obrigação
prestar contas mensalmente sobre a situação da recuperação judicial da
Companhia, as quais estariam pendentes.

5.
Em decorrência de tais fatos, em 25.11.2015, a Chiarelli teve seu registro de
companhia aberta suspenso de ofício, nos termos do referido art. 52 (fl. 03).

Manifestações

6.
Após receber o comunicado a respeito da suspensão do registro da
Companhia2, o DRI se manifestou, por iniciativa própria, em 08.12.2015 para
informar, em síntese, que (fls. 10-29):

i)
seria o único administrador restante, pois, em 2011, os demais renunciaram
e ninguém mais aceitou qualquer cargo na Companhia;

ii)
os recursos da Companhia são destinados em conformidade com o plano de
recuperação judicial, sob o crivo do juízo competente;

iii)
por falta de autorização judicial, a Companhia estaria financeiramente
impossibilitada de arcar com obrigações perante a CVM;

iv)
a própria CVM teria reconhecido essa circunstância no passado, ao anular a
multa cominatória que havia sido imposta à Companhia em 2014;

v)
ainda assim, teriam sido solicitadas propostas junto a escritórios de
contabilidade para “regularização dos balanços e informações financeiras da
Chiarelli desde 2011”; e

vi)
de posse dessas propostas, ele teria solicitado ao juízo a liberação de
recursos para a regularização contábil, mencionando especificamente as
pendências perante a CVM.

7.
Em resposta à solicitação de manifestação nos termos da Deliberação CVM
no 538/083, o diretor reiterou as alegações anteriores e apenas acrescentou que,
em 20.01.2016, havia sido publicada decisão judicial deferindo o levantamento dos recursos
necessários para a regularização contábil da Companhia perante a CVM (fls. 35-43).

8.
Na ausência de envio de informações subsequentes à CVM, e considerando
que a Companhia não possuía membros no conselho de administração e contava
com número insuficiente de membros na diretoria, foram enviados ofícios4 aos
acionistas majoritários5.

9.
Em 04.03.2016, esses acionistas apresentaram suas manifestações,
alegando que eles não integravam nenhum dos órgãos da administração e
estariam, portanto, isentos das responsabilidades e consequentes infrações citadas.

10.
Além disso, reiteraram as alegações do DRI sobre a inadimplência de
documentos, confirmando que o juízo da recuperação judicial havia acolhido o
pleito da Companhia e solicitando que a CVM aguardasse a regularização contábil
da Chiarelli, que deveria ocorrer em breve.

Atuação da BM&FBovespa

11.
Simultaneamente à atuação da CVM, a BM&FBovespa S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) também questionou o DRI da

Chiarelli a respeito da não entrega dos documentos contábeis e alertou a
Companhia para que informasse ao mercado os motivos pelos quais eles não
haviam sido enviados até aquele momento e estimasse um prazo para o envio de
tais documentos (fls. 82-83).

12.
Na ausência de resposta, a BM&FBovespa enviou, em 19.02.2016, cópia de
ofício dirigido à Companhia à CVM, informando que o prazo de 16.02.2016 para o
envio dos documentos havia sido descumprido (fls. 85-86).

IV -
Termo de Acusação (Doc. SEI 0151815)

13.
Em 07/04/2016 foi proposto pela SEP termo de acusação contra o DRI da
Chiarelli, Caio Albino.

14.
Até a data da suspensão do registro da Chiarelli, as seguintes informações
ainda não teriam sido entregues:

i)
formulários de Informações Trimestrais (“ITRs”) referentes aos trimestres
findos em 30.09.2014, 31.03.2015, 30.06.2015 e 30.09.2015;

ii)
formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (“DFP”) referente ao
exercício social findo em 31.12.2014;

iii) demonstrações financeiras anuais completas (“DFs”) referentes aos
exercícios sociais findos 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014;

iv)
editais de convocação para as assembleias gerais ordinárias(“Editais AGOs”)
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011, 31.12.2012,
31.12.2013 e 31.12.2014;

v)
propostas do conselho de administração para as assembleias gerais
ordinárias (“Props. AGOs”) referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014; e

vi)
atas das assembleias gerais ordinárias (“Atas AGOs”) referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014.

15.
Além disso:

i)
as prestações mensais de contas relativas à situação de recuperação judicial
da Companhia também estariam pendentes; e

ii)
não haveria indícios de convocação ou realização das AGOs referentes aos
exercícios sociais de 2011, 2012, 2013 e 2014, uma vez que não foram
enviados os documentos referentes a ela e, tampouco, tenha havido manifestação do
responsável alegando que as referidas assembleias tenham ocorrido.

16.
Em observância ao art. 45 da Instrução CVM no 480/096, seria
responsabilidade do DRI, Caio Albino, a prestação das informações periódicas
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

17.
Embora estivessem pendentes os documentos referentes à AGO do exercício
de 2011 e as DFs do mesmo exercício social, estas não foram objeto do presente PAS porque
sua inadimplência já fora apreciada no âmbito do PAS CVM no 2012/80917.

18.
Para a SEP, o entendimento do Colegiado quanto às dificuldades financeiras
enfrentadas pela Companhia, exarado inclusive em processo no qual Caio Albino
fora condenado8, seria de que companhias nessa situação não estão isentas de
prestar informações ao mercado.

19.
Além disso, o DRI poderia ter adotado, na medida do possível, alternativas
não onerosas para divulgar informações contábeis ao mercado. Ainda, apesar de
alegar que pretendia reverter a suspensão de registro da Chiarelli, nenhuma atitude
teria sido tomada nesse sentido até a data da propositura do termo de acusação.

20.
Quanto à interrupção da escrituração contábil e desatualização do registro, o
art. 13 da Instrução CVM no 480/09, combinado com os artigos 21 e 309,
determina que o emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais
listadas nestes últimos dispositivos, conforme conteúdo, forma e prazos
estabelecidos por esta Instrução. O art. 36 desta mesma Instrução10 dispensa o
envio do formulário de referência para companhias em recuperação judicial.

21.
No entanto, por se encontrar em processo de recuperação judicial, a
Companhia fica obrigada a divulgar os documentos elencados no art. 37 da
Instrução CVM no 480/0911, o que não estaria sendo realizado.

22.
Por força do art. 176 da Lei no 6.404/7612, e por Caio Albino ser o único
diretor estatutário da Chiarelli, a responsabilidade pela manutenção da escrituração
contábil, a produção de informação financeira e sua divulgação recairia sobre ele,
que também era o DRI da Companhia.

23.
Por fim, o art. 132 da Lei no 6.404/7613 determina que, anualmente, nos
quatro meses seguintes ao término do exercício social, deverá ser convocada uma
AGO para deliberar sobre as matérias previstas em seus incisos.

24.
Por não possuir um Conselho de Administração em funcionamento, a
responsabilidade de convocar a AGO recairia sobre Caio Albino, em decorrência do
disposto no art. 144 da Lei no 6.404/7614, por ser o único administrador da Companhia.

25.
A alegação do Acusado de que a CVM teria, no passado, anulado multa
cominatória pelo não envio do comunicado previsto no art. 133 da Lei no 6.404/76,
porque a Companhia se encontrava em dificuldade financeira, não procederia, pois,
de acordo com a Acusação, o fundamento para a anulação dessa multa teria sido o
de que, apesar da não realização do AGO referente ao exercício social de 2013 até
aquele momento, a Companhia já teria encaminhado a DFP referente àquele
mesmo exercício social.

26.
Diante do exposto, Caio Albino, na qualidade de DRI da Chiarelli, deveria ser
responsabilizado pelas infrações ao (i) art. 176 da Lei no 6.404/76; (ii) art. 37, I,
c/c os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM no 480/09; (iii) art. 21, IV e V, c/c
os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM no 480/09; e (iv) ao art. 132, c/c o art.
144, caput, ambos da Lei no 6.404/76.

V -
Manifestação da PFE (Doc. SEI 0150016)

27.
O termo de acusação foi analisado pela Procuradoria Federal Especializada
junto à CVM – PFE-CVM por meio do PARECER/No 00126/2016/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU, de 15.08.2016, que concluiu pelo atendimento, do ponto de vista
formal e objetivo, aos requisitos dos artigos 6o e 11, caput, da Deliberação CVM no 538/08.

28.
No entanto, sem prejuízo do atendimento ao inciso IV, do art. 6o da referida
Deliberação, a PFE-CVM ressaltou que seria mais adequada e completa a acusação
se houvesse a combinação da infração ao disposto no art. 21, IV e V, c/c os artigos
13 e 45, todos da Instrução CVM no 480/09.

29.
O presente relatório já reflete as alterações sugeridas à SEP pela PFE-CVM.

VI -
Defesas

30.
Após regularmente intimado, Caio Albino apresentou defesa, argumentando
resumidamente que:

i)
o descumprimento das obrigações perante a CVM não se deu por desleixo ou
liberalidade sua, mas, em decorrência da situação da Companhia, que se
encontra em processo de recuperação judicial e com suas atividades sociais
paralisadas desde agosto de 2008. Portanto, tratar-se-ia de uma situação de
inexigibilidade de conduta diversa;

ii)
em fevereiro de 2014, a Chiarelli vendeu seu principal parque industrial com
o objetivo de obter recursos para retomada da produção. Contudo, por
ordem judicial, os valores apurados na venda foram destinados ao
pagamento de verbas trabalhistas, deixando a Companhia sem recursos
para arcar com suas demais despesas;

iii)
ele não possuiria autonomia para decidir a destinação dos recursos apurados
pela Chiarelli no âmbito da recuperação judicial, cabendo tal decisão ao juiz
competente e ao administrador judicial;

iv)
com o intuito de demonstrar boa-fé, buscaram-se propostas de escritórios
de contabilidade para a regularização dos balanços contábeis e financeiros
da Companhia desde 2011 para apresentar petição ao juízo competente,
visando à liberação dos recursos necessários;

v)
em decisão proferida no dia 20.01.2016, o Juízo da Recuperação Judicial
acolheu o pedido da Companhia, que, tão logo foram liberados os recursos,
contratou escritório de contabilidade; e

vi)
a regularização contábil e financeira já estaria sendo diligenciada.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
------------------------

1 Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor
descumpra, por período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos
estabelecidos por esta Instrução.
2 Ofício no 561/2015/CVM/SEP, de 25/11/2015 (fl. 03).
3 Ofício no 20/2015/CVM/SEP, de 19/01/2016 (fls. 33-34).
4 Ofícios CVM no 40/2016/CVM/SEP/GEA-3; 41/2016/CVM/SEP/GEA-3; 42/2016/CVM/SEP/GEA-3;
43/2016/CVM/SEP/GEA-3; 44/2016/CVM/SEP/GEA-3; e 45/2016/CVM/SEP/GEA-3 (fls. 51-71).
5 Sr. Rubens Chiarelli, Sra. Maria Helena Bueno Chiarelli, Sr. José Luis Chiarelli, Sra. Sonia Regina
Chiarelli Coloco, Sra. Marcia Helena Chiarelli Adorno e o Sr. Cláudio Rubens Chiarelli.
6 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
7 Julgado em 07/05/2013.
8 PAS CVM no 2009/4140, julgado em 23/02/2010.
9 Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo,
forma e prazos estabelecidos por esta Instrução. (...)Art. 21 O emissor deve enviar à CVM por meio de
sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes
informações periódicas:
I – formulário cadastral;
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um)
mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua
publicação, o que ocorrer primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data
marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o
que ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais
ordinárias, nos termos da lei ou norma específica, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para
a realização da assembleia geral ordinária;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização, acompanhada das
eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto;
Art. 30. O emissor registrado na categoria A deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais:
(...)
XXI – petição inicial de recuperação judicial, com todos os documentos que a instruem, no mesmo dia do
protocolo em juízo;
XXII – plano de recuperação judicial, no mesmo dia do protocolo em juízo;
XXIII – sentença denegatória ou concessiva do pedido de recuperação judicial, com a indicação, neste
último caso, do administrador judicial nomeado pelo juiz, no mesmo dia de sua ciência pelo emissor;
XXIV – pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, com as demonstrações contábeis
levantadas especialmente para instruir o pedido, no mesmo dia do protocolo em juízo;
10 Art. 36. O emissor em recuperação judicial é dispensado de entregar o formulário de referência até a
entrega em juízo do relatório circunstanciado ao final do processo de recuperação.
11 Art. 37. O emissor em recuperação judicial deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores:
I – as contas demonstrativas mensais, acompanhadas do relatório do administrador judicial, no mesmo
dia de sua apresentação ao juízo;
II – plano de recuperação, no mesmo dia da apresentação ao juízo;
III – decretação de falência no curso do processo, no mesmo dia da ciência; e
IV – relatório circunstanciado apresentado pelo administrador judicial ao final da recuperação, no mesmo
dia de sua apresentação ao juízo.
12 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (...)
13 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
14 Art. 144. No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho de administração (artigo 142,
n. II e parágrafo único), competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos
atos necessários ao seu funcionamento regular. (...)

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/4134

Acusado:
Caio Albino de Souza

Assunto:
Apurar a responsabilidade do acusado, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Cerâmica Chiarelli S.A. – Em
Recuperação Judicial - por infração ao art. 176 da Lei 6.404/76; art.
37, I ́, c/c os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM no 480/09;
art. 21, IV e V, c/c os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM no
480/99; e artigo 132, c/c o 144, caput, da Lei 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

VO T O

1.
O presente processo administrativo sancionador (“PAS”) teve origem no
Processo CVM no 2015/12407, instaurado em 24.11.2015, o qual teve por objetivo
suspender de ofício o registro da Cerâmica Chiarelli S.A. – Em Recuperação Judicial
(“Chiarelli” ou “Companhia”) - nos termos do art. 52 da ICVM 480/091, em
decorrência do descumprimento do envio de suas obrigações periódicas por período
superior a 12 meses.

2.
Consequentemente, Caio Albino de Souza, diretor de relações com
investidores (“DRI”) da Companhia, foi acusado por:

i.
não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
findos em 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, em infração ao art. 176 da
Lei no 6.404/76;

ii.
não ter divulgado as contas demonstrativas mensais, desde novembro de
2010
até o presente momento, relativas à recuperação judicial,
acompanhadas do relatório do administrador judicial, no mesmo dia de sua
apresentação ao juízo, em infração ao art. 37, I, c/c os artigos 13 e 45,
todos da Instrução CVM no 480/09;

iii.
não ter enviado o formulário DFP referente ao exercício findo em 31.12.2014
nem os formulários ITR referentes aos trimestres findos em 30/09/2014,
31.03.2015, 30.06.2015 e 30.09.2015 , em infração ao art. 21, IV e V, c/c
os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM no 480/09; e

iv.
não ter convocado as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios
sociais findos em 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, em infração ao art.
132, c/c o 144, caput, da Lei no 6.404/76.

I -
Mérito

3.
Em suas manifestações e defesa, Caio Albino argumentou que a situação
financeira da Chiarelli, que se encontra em processo de recuperação judicial e com
suas atividades paralisadas, seria a causa da ocorrência das infrações pelas quais é
responsabilizado, alegando inexigibilidade de conduta diversa.

4.
Segundo o administrador, ele não teria autonomia para modificar a
destinação dada aos recursos financeiros da Companhia, os quais estariam sob
responsabilidade do juiz e do administrador judicial.

5.
Além disso, comprovou nos autos a solicitação ao juiz responsável, em
13.11.2015, da liberação de recursos para contratação de empresa para realizar a
regularização de sua contabilidade e de sua situação perante a CVM.

6.
Tal solicitação foi atendida, mas, não foi constatada, até o momento,
qualquer ação da Companhia a fim de regularizar suas pendências perante esta Autarquia.

7.
Por fim, registre-se que o presente termo de acusação versa sobre a não
entrega da documentação periódica referente aos exercícios sociais de 2012 a
2015, enquanto o pedido de liberação de recursos, e o contrato assinado com a
prestadora de serviços contábeis, ocorreram somente no final (novembro e outubro
de 2015, respectivamente).

8.
Assim, em consonância com o reiterado posicionamento do Colegiado desta
Autarquia2, entendo que tais alegações não o escusam de cumprir suas obrigações perante a
CVM, uma vez que a divulgação periódica dos balanços contábeis e financeiros da Companhia
é de fundamental importância para manter o público investidor informado.

9.
Considerando que, nos termos do art. 176 da Lei 6.404/763, é
responsabilidade da diretoria fazer elaborar as DFs da Companhia ao fim de cada
exercício social, tal responsabilidade recai, portanto, sobre Caio Albino, DRI e único
administrador da Chiarelli desde 2011, quando os membros do conselho de
administração e os demais diretores renunciaram a seus cargos.

10.
Além disso, a CVM, exercendo seu poder regulatório, determina que o
emissor de valores mobiliários deve enviar à CVM informações periódicas e
eventuais elencadas no art. 21 da ICVM 480/094. Dentre essas informações, que
são decorrência direta da elaboração das demonstrações financeiras (completas ou
parciais), incluem-se as DFPs, os formulários ITR e o formulário de referência.

11.
No entanto, a referida Instrução, em seu art. 365, desobriga a companhia em
recuperação judicial de enviar o formulário de referência, mas, em contrapartida, seu art.
376 exige o envio dos documentos pertinentes ao processo de recuperação.

12.
Como não há na legislação e na regulamentação aplicáveis nenhuma
hipótese de dispensa da entrega dos demais documentos, concluo que, por força do
art. 46 da ICVM 480/097, o DRI da Chiarelli, Caio Albino, é o responsável por (i)
não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos
em 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, em infração ao art. 176 da Lei no
6.404/76; (ii) não ter divulgado as contas demonstrativas mensais, desde
novembro de 2010 até o presente momento, relativas à recuperação judicial,
acompanhadas do relatório do administrador judicial, no mesmo dia de sua

apresentação ao juízo, em infração ao art. 37, I, c/c os artigos 13 e 45, todos da
Instrução CVM no 480/09; e (iii) não ter enviado o formulário DFP referente ao
exercício findo em 31.12.2014 nem os formulários ITR referentes aos trimestres
findos em 30.09.2014, 31.03.2015, 30.06.2015 e 30.09.2015 , em infração ao art.
21, IV e V, c/c os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM no 480/09.

13.
Com relação às obrigações relacionadas às AGOs referentes aos exercícios
sociais de 2012, 2013 e 2014, existe, segundo precedentes da CVM8, a necessidade
de convocação e realização de AGO, mesmo quando não há DFs a serem analisadas
ou administradores a serem eleitos.

14.
Tais decisões são baseadas “no argumento de que a AGO tem como objetivo
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras e, ainda que não existam demonstrações financeiras, a AGO seria a
oportunidade de os acionistas ouvirem da administração o relato da situação
financeira da companhia”9. Deste modo, uma vez que a Chiarelli encontra-se em
recuperação judicial, os relatos sobre a saúde financeira da Companhia e
andamento do processo de recuperação passam a ter ainda mais relevância.

15.
Sendo assim, concordo com tais precedentes e entendo, portanto, que Caio
Albino deve, também, ser responsabilizado em virtude da não convocação, no prazo
legal, das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2012, 31.12.2013
e 31.12.2014, o que configura violação do disposto no art. 132, c/c o art. 144,
caput, da Lei 6.404/7610.

II -
Dosimetria e conclusões

16.
Do exposto, concluo no sentido de que o acusado cometeu as seguintes infrações:

i.
não fazer elaborar as DFs dos exercícios sociais findos em 31.12.2011,
31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, em discordância ao disposto no art.
176 da Lei no 6.404/76;

ii.
não ter mantido a escrituração contábil, o que ocasionou a não entrega das
DFPs referentes ao exercício social de 2014; e dos ITRs referentes aos
trimestres findos em 30.09.2014, 31.03.2015, 30.06.2015 e 30.09.2015 em infração
ao art. 21, incisos IV e V, c/c os artigos 13 e 45, todos da Instrução CVM no 480/09;

iii.
não ter divulgado, desde novembro de 2010, as contas demonstrativas
mensais, acompanhadas de relatório do administrador judicial, relativas ao
processo de recuperação judicial, em infração ao art. 37, I, c/c os artigos 13
e 45, todos da Instrução CVM no 480/09;

iv.
por não ter convocado nem realizado as assembleia gerais ordinárias
relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, em
descumprimento ao art. 132, c/c o art. 144, caput, da Lei no 6.404/76.

17.
Quanto à dosimetria da punição, não se pode deixar de considerar que Caio
Albino de Souza, no âmbito de processos administrativos julgados pela CVM, já foi:

i.
condenado à multa pecuniária no valor de R$50.000,00 no PAS
RJ2009/4140, julgado em 23.02.2010, pela não entrega de informações

periódicas referentes ao exercício social de 2008, já tendo essa decisão
transitado em julgado em virtude de sua confirmação pelo CRSFN;

ii.
condenado à multa pecuniária no valor de R$300.000,00 no PAS RJ2010/1582,
julgado em 08.11.2012, pela não divulgação de fato relevante;

iii.
condenado à multa pecuniária no valor de R$80.000,00 no PAS
RJ2012/8091, julgado em 07.05.2013, pela não entrega de informações
periódicas referentes aos exercícios sociais de 2011 e 2012;

iv.
condenado à multa pecuniária no valor de R$400.000,00 no PAS RJ2014/3814,
julgado em 21.10.2014, pela não divulgação de fato relevante; e

v.
condenado à multa pecuniária no valor de R$50.000,00 no PAS
RJ2015/9276, julgado em 23.08.2016, por apresentar informações contábeis
referentes aos exercícios sociais de 2013 e 2014 incorretas e acompanhadas de
relatório de auditoria ou relatório de revisão especial com opinião modificada.

18.
Nesse contexto, mesmo considerando a natureza formal das infrações em
análise no presente processo administrativo sancionador, a situação de recuperação
judicial da companhia e a solicitação de autorização judicial para contratação de
contador a fim de regularizar a situação contábil (embora o pedido tenha sido
bastante intempestivo), entendo que o quadro de reincidência em semelhante
infração (PAS RJ2009/4140), bem como o histórico do Acusado nos vários PAS
acima referidos, recomendam a condenação de Caio Albino de Souza, na
qualidade de Diretor de Relações com Investidores e único diretor
estatutário da Cerâmica Chiarelli S.A., à pena de inabilitação temporária por
quatro anos para o exercício do cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal de
companhia aberta, com fulcro no art. 11, III, c/c o art. 11, §2o, da Lei no 6.385/76.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
----------------------
1 Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor
descumpra, por período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos
estabelecidos por esta Instrução.
2 Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2005/2933, julgado em 11/01/2006;
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2009/4140, julgado em 23/02/2010;
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2012/8091, julgado em 07/05/2013.
3 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício.
4 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...)
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um)
mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua
publicação, o que ocorrer primeiro;

VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data
marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o
que ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais
ordinárias, nos termos da lei ou norma específica, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para
a realização da assembleia geral ordinária;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização, acompanhada das
eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto; (...)
5 Art. 36. O emissor em recuperação judicial é dispensado de entregar o formulário de referência até a
entrega em juízo do relatório circunstanciado ao final do processo de recuperação.
6Art. 37. O emissor em recuperação judicial deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores:
I – as contas demonstrativas mensais, acompanhadas do relatório do administrador judicial, no mesmo
dia de sua apresentação ao juízo;
II – plano de recuperação, no mesmo dia da apresentação ao juízo;
III – decretação de falência no curso do processo, no mesmo dia da ciência; e
IV – relatório circunstanciado apresentado pelo administrador judicial ao final da recuperação, no mesmo
dia de sua apresentação ao juízo.
7 Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta eventual
responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das
normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários.
8 Nesse sentido, ver PAS CVM RJ2012/6160. Relatora Luciana Dias, julgado em 02.04.2013; PAS CVM
RJ2010/12043, Relatora Luciana Dias, julgado em 10.06.2014, PAS CVM RJ2005/6763, julgado em
13.01.2007, Relator Presidente Marcelo Trindade; PAS CVM RJ2005/8604, julgado em 04.04.2007, Rel.
Maria Helena Santana; e PAS CVM RJ2006/5343, julgado em 26.08.2008, Relator Eli Loria.
9 Voto de relatoria da diretora Luciana Dias, no âmbito do PAS CVM RJ 2014/8793, julgado em 21.07.2015.
10 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
Art. 144. No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho de administração (artigo 142, n.
II e parágrafo único), competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos
necessários ao seu funcionamento regular. (...)

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2016/4134 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/4134
realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2016/4134 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação da penalidade de proibição temporária para o exercício do
cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal, de companhia aberta, nos termos
do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE